Tribunal: TJPA
Processo: 0003084-03.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003084-03.2017.8.14.0081

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCIANO HONORATO DE LIMA, AKIO ABREU DE LIMA, CLAUDIA MARIA GOMES DE LIMA, H. L. MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre certidão que dava ciência do não cumprimento do mandado de citação (ID Nº. 6686464), tendo a requerente permanecido inerte após a intimação por meio de seus procuradores, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 6685515), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

2-
Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso.

3-
Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito,
quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada
e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.

4-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelados LUCIANO HONORATO DE LIMA E OUTROS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/Pa que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual superveniente à propositura da ação (ID Nº. 6686516).

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente recurso (ID Nº. 6686518), alegando que requereu a juntada de custas para a expedição e cumprimento de carta precatória na Comarca de Jacundá/Pa, ressaltando que tal petição não fora objeto de apreciação e que a referida juntada demonstra claramente a intenção do banco no prosseguimento do feito.

Sustenta que proferir sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito fere o princípio da economia processual, pois obriga o recorrente à distribuição de nova ação que terá o mesmo objeto e a obrigação de citar os réus.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

M
É
RITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre certidão que dava ciência do não cumprimento do mandado de citação (ID Nº. 6686464), tendo a requerente permanecido inerte após a intimação por meio de seus procuradores, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 6685515), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso.

Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito,
quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada
e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1.º)
.

Colaciono Jurisprudência Pátria, acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. Sentença desconstituída. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70077789832, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OCORRIDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, bem como requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, hipóteses não atendidas nos autos. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70080640600, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 21/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da autora, conforme art.
267
,
§ 1º
,
CPC
, hipótese não atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomeação de curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclusão n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Sentença desconstituída. Apelação provida, de plano. (Apelação Cível Nº 70064846629, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).(TJ-RS - AC: 70064846629 RS , Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - O único requisito exigido pelo art.
267
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, para a extinção do processo por abandono da causa é a intimação pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001 MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2014)

Desta feita, além da equivocada extinção do processo com fundamentação na falta de interesse processual, no caso em comento, restou configurada a hipótese descrita no art. 485, inciso III do CPC, que por sua vez requer prévia intimação pessoal da parte autora, previsão esta que não fora observada, merecendo a sentença, portanto, ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 05/04/2022